Tribunal: TJPA
Processo: 0806460-42.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806460-42.2019.8.14.0000
EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES TABORDA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. INTERESSE-ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O valor retroativo pleiteado neste pedido de cumprimento decorre da inadimplência estatal para com os termos política remuneratória anteriormente estabelecida (LC 94/2014) e compreendendo parcelas vencidas a partir da data da impetração, portanto perfeitamente configurado o interesse-adequação da via processual eleita.

2.

O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

3.

Embora
cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos
“nemo potest venire contra factum proprium.”

4.

Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

5.

Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão virtual estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão Plenária, sob a presidência do Desembargador Leonardo Tavares, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará reconhecendo-o como litigante de má-fé nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO Nº 0806460-42.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO AGRAVADA (MONOCRÁTICA ID 3164980)

AGRAVADA / EXEQUENTE: JOSÉ RODRIGUES TABORDA

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 3386474) contra decisão unipessoal que, diante da ausência de impugnação, homologou os cálculos do exequente no valor de
R$ 222.344,61 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, para todos os fins de direito, bem assim impôs ao executado honorários advocatícios sucumbenciais (Súmula 345/STJ e Tema Repetitivo 973) em percentuais mínimos (art. 85, §§ 1º e 3º, incisos I e II, CPC) e, a
pós o trânsito em julgado, a expedição do competente precatório.

O agravante alegou que segundo os termos do acordo homologado as diferenças retroativas deveriam ser cobradas em ação individual própria, o que por sua vez necessitaria do trânsito em julgado, razão pela qual não haveria interesse-adequação na via processual eleita pela parte.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 3419339) o exequente/agravado aduziu que o recurso interposto pelo Estado do Pará apresenta nítido propósito protelatório, hipótese ensejadora de litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), e ainda, caracterizar oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (art. 85, IV), bem como proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (art. 85, V).

Argumentou que cabia ao agravante ter suscitado a suposta nulidade na primeira oportunidade que lhe competia falar nos autos, ou seja, quando intimado para apresentar impugnação, entretanto, ao contrário, manifestou concordância com a expedição do precatório tornando injustificável a repentina resistência criada.

Disse que o acordo firmado pelo próprio agravante previu que os valores retroativos deviam ser objeto de execução nos próprios autos implementada através de pedido de cumprimento de sentença (art. 535, CPC).

Asseverou ser desnecessária a instauração da fase de liquidação visto que o débito é apurável através de mero cálculo aritmético.

Destacou, considerando o disposto no art. 81, CPC, que havendo litigância de má-fé o infrator deverá responder por multa de 10% do valor da causa, bem como honorários advocatícios à parte, igualmente em 10% (dez por cento) como função pedagógica.

Finalizou protestando pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do Mandado de Segurança coletivo nº
0004396-97.2016.8.14.0000 transitado em julgado.

Instado a se manifestar o Estado do Pará concordou integralmente com a quantia apresentada pelo exequente não fazendo qualquer outra objeção (ID 2288183).

Assim, inexistindo impugnação
homologo os cálculos no valor de R$ 222.344,61 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
para todos os fins de direito.

Considerando a Súmula 345/STJ e o Tema Repetitivo 973, assim como a previsão contida no art. 85, §1º, §3º incisos I e II do CPC, sem olvidar das circunstâncias fáticas,
imponho
ao executado a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação equivalente até 200 (duzentos) salários mínimos, faixa inicial, e sobre o montante excedente incidirá 08% (oito por cento), faixa subsequente.

Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se o competente precatório em favor do exequente
. Outrossim, determino a remessa dos autos à Contadoria deste Tribunal para realizar o cálculo referente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais (instrumento anexo ID 2302290), assim como a expedição de RPV para pagamento dos honorários de sucumbência. Fica desde já autorizada a divisão da verba honorária (sucumbência e contratual) conforme requerido (ID 2302273).”
(ID 3164980 - grifei).

Como relatado acima, o agravante alegou que não havia interesse-adequação na via processual eleita, isto porque o acordo homologado na lide coletiva previu que as diferenças retroativas deveriam ser cobradas em ação individual própria necessitando do trânsito em julgado.

Antes é necessário rememorar alguns aspectos da lide originária.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP/PA impetrou mandado de segurança coletivo contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos Delegados de Polícia, consoante previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

Por decisão unânime este Egrégio concedeu a ordem nos termos do v. Acórdão nº 185.281 e ratificado pelo v. Acórdão nº 192.626. Negado seguimento aos recursos especial e extraordinário.

Ainda nos autos do MS coletivo, mediante petição cadastrada sob o nº 2018.04285909-70, o sindicato impetrante em conjunto com o Estado do Pará e o IGEPREV informaram a esta relatoria que conciliaram nos seguintes termos:

1.

O Estado do Pará e o IGEPREV
, em observância à decisão proferida nestes autos, se comprometem, em relação aos servidores ativos e inativos representados pelo Sindicato, a implementar a política de remuneração prevista na Lei Complementar 094/2014, relativa aos exercícios de 2017 e 2018, nos seguintes termos:

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2017 será concedido no mês de dezembro do presente ano, com o consequente reflexo na composição do 13° salário;

•

O reajuste previsto na mencionada legislação para o exercício de 2018 será concedida (sic) no mês de junho de 2019;

2.

Após o cumprimento integral deste acordo, as partes dar-se-ão, a mais plena e irrevogável quitação nos presentes autos no que concernem às parcelas referentes aos anos de 2017 e 2018, bem como em qualquer outra ação que esteja em andamento em relação à concessão de aumento do vencimento-base previsto na Lei Complementar n° 094/2014 no tocante às mencionadas parcelas, ressalvado o direito à execução forçada dos valores acima ajustados, nos autos deste mesmo processo, caso venha a ser necessário; ressalvado também o direito de execução individual e em ação própria, quanto à condenação dos valores retroativos por inadimplência do principal referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

3.

As partes arcarão com os honorários de seus respectivos patronos.

4.

As custas finais ficarão a cargo do Estado do Pará, requerendo-se, desde logo, o reconhecimento de sua isenção.

5.

Sobre as parcelas deverão incidir todas as retenções e descontos legais.

6.

Em face do exposto, as partes requerem a homologação do presente acordo e, desde logo, renunciam à interposição de eventual recurso em face da sentença meramente homologatória do acordo ora firmado.
(Grifei).

Cabe ter em mente que a decisão homologatória desse ajuste foi
publicada no DJE nº 6.543, de 12 de novembro de 2018 estando transitada em julgado desde 21/11/2018, conforme certidão juntada nos autos deste pedido de cumprimento (ID 2038479).

Pois bem, nota-se, assim, duas obrigações distintas com as quais o Estado do Pará e o IGEPREV se obrigaram: a primeira, obrigação de fazer, consistente em implementar em favor dos servidores ativos e inativos representados pela agremiação sindical respectiva a política remuneratória prevista na Lei Complementar Estadual nº 094/2014, relativa aos exercícios de 2017 e 2018; a segunda, obrigação de pagar, consistente nos
valores retroativos por inadimplência do principal referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

É importante registrar que neste pedido de cumprimento o termo inicial do cálculo do valor retroativo foi a data da impetração do mandado de segurança coletivo (abril/2016). Além disso, não se deve olvidar que a política remuneratória prevista pela LC 94/2014 (para os exercícios 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), deixou de ser implementada no ano de 2016, o que ensejou manejo da ação de segurança na qual fora negado o pleito liminar em razão das restrições à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública e assim permaneceu até a celebração do pacto.

Dessa forma, o valor retroativo pleiteado neste pedido de cumprimento decorre da inadimplência estatal para com os termos política remuneratória anteriormente estabelecida (LC 94/2014), compreendendo parcelas vencidas a partir da data da impetração, portanto perfeitamente configurado o interesse-adequação da via processual eleita.

Isto não é tudo. O art. 80 do CPC/2015 estabelece:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo
.”

Como é possível verificar ficou consignado na decisão agravada que o Estado do Pará após ser intimado para eventualmente apresentar impugnação (ID 2052031) manifestou expressa concordância com os cálculos da exequente, inclusive ele mesmo requereu que fosse expedido o respectivo precatório (ID
2288183
).

O que se observa na hipótese vertente foi uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

In casu
, embora
cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos
“nemo potest venire contra factum proprium.”

Com efeito, o processo judicial não é uma caixa de surpresas ou um jogo de espertezas, mas instrumento legal orientado por valores éticos para efetivação dos direitos
.

Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

Dito isto, estando configurada obstrução dolosa e injustificada ao andamento deste processo o Estado do Pará deve ser reputado como litigante de má-fé. Nesse sentido

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6º, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício.

1.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso.

2. A existência de pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes.

3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1427716/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019).

Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015
[1]
, salvo melhor juízo deste Colegiado, diante dos fatos acima elencados reputo adequado, proporcional e revestido do necessário aspecto pedagógico arbitrar a multa processual em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva.

É necessário, ainda em observância à norma processual, igualmente reconhecer a obrigação de indenizar a parte contrária os prejuízos eventualmente advindos. No caso dos autos, diante da impossibilidade de realizar, de pronto, a mensuração o respectivo valor deverá ser posteriormente apurado na forma prevista pelo §3º, do art. 81, CPC.

Finalmente, embora ilíquida a condenação devem ser impostos honorários advocatícios, não se confundindo essa condenação com aquela já reconhecida pela decisão agravada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno
(ID 3386474), no sentido de manter intacta a decisão monocrática vergastada reconhecendo o agravante como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC), por conseguinte impor-lhe a multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor corrigido da lide executiva, bem assim obrigá-lo a indenizar/ressarcir os prejuízos eventualmente suportados pela parte adversa, cujo montante deverá

ser posteriormente apurado na forma prevista pelo §3º, do art. 81, CPC, e ainda, arcar com honorários advocatícios, cuja base de cálculo será o valor dos prejuízos a serem posteriormente liquidados, quando então haverá definição do respectivo percentual consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Belém, 17/12/2020